Tribunal: TJMT
Processo: 1018671-08.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018671-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JOAO BOSCO DI DOMENICO - CPF: 249.320.199-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO VERIFICADO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Verificando que os
documentos colacionados ao caderno processual, atestam elementos suficientes a concessão da Tutela Recursal
deve ser mantida a decisão pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Interno interposto por
JOAO BOSCO DI DOMENICO
, em face de decisão eu deferiu a tutela recursal suspendendo a decisão que proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop que deferiu a liminar determinando a restituição do veículo Trator de esteira modelo D-60, marca Komatsu. (Apreendido em razão de auto de infração nº 162903).

Sustenta
a tutela recursal somente poderá ser concedida quando o agravante demonstrar que a sua pretensão se encontra amparada pelo direito e que não é possível que se aguarde até o final do julgamento final do recurso, sob pena de perecimento do direito.

Afirma que a petição inicial não ação e base já vem acompanhada de elementos probatórios mínimos capazes de demonstrar a probabilidade do direito autoral.

Pugna que seja dado provimento ao presente recurso, para que seja cassada a tutela recursal a fim de reformar a decisão agravada e manter a suspensão do Termo de Apreensão nº 104241, que tem segregado o patrimônio do agravante, embora ele não tenha concorrido para a prática da infração ambiental constatada por ocasião da fiscalização.

Contrarrazões. (id. 148900155).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos
o Agravo Interno interposto em face de à decisão que
deferiu a tutela recursal suspendendo a decisão que proferida pelo juízo da instância de origem que determinou a restituição do veículo Trator de esteira modelo D-60, marca Komatsu. (Apreendido em razão de auto de infração nº 162903).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

Ao analisar o pedido liminar apresentado pelo Agravante considerei não estarem presentes elementos nos autos que evidenciavam que a ilegalidade imputada a autoridade coatora:

“[...]

Em que pese o disposto na decisão recorrida, em juízo de cognição sumária, entendo que estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo Recorrente.

Isso porque, a atuação administrativa, a princípio, agiu dentro dos parâmetros legais da matéria.

Esse é, ainda, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo:

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido. (REsp 1814947/CE – Rel. Min. Mauro Campbell Marques)

Ademais, eventuais irregularidades no Termo de Apreensão, demandam dilação probatória, uma vez que gozam de presunção de legalidade, exigindo prova robusta em contrário, situação que entendo que será melhor esclarecida após o contraditório.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Recorrente.
” (id. 1449216762)

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, pelos documentos colacionados ao caderno processual, foi possível verificar a plausibilidade do direito invocado existindo elementos suficientes a concessão da Tutela Recursal.

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento novo capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023